Tribunal: TJBA
Processo: 8134973-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134973-97.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO NOSSA TERRA Advogado(s): THAIS DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO, TATIANA RIBEIRO SOUZA BRITO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PACTUAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que condenou instituição financeira à devolução em dobro de valores cobrados a título de "Tarifa de manutenção de título vencido", por período que perdurou de novembro de 2018 a maio de 2021, sem respaldo contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a aplicabilidade do CDC à espécie; (ii) a legalidade da cobrança da tarifa questionada; e (iii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo o condomínio destinatário final dos serviços bancários, enquadrando-se no conceito de consumidor estabelecido no art. 2º do CDC. 4. A cobrança de tarifas bancárias relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas deve estar expressamente prevista em contrato ou ter sido previamente autorizada pelo cliente, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar tal pactuação. 5. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a verificação da irregularidade da cobrança, especialmente quando esta perdura por considerável período sem qualquer justificativa plausível. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno improvido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A cobrança de 'Tarifa de manutenção de título vencido' sem comprovação de prévia pactuação contratual é ilegal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.